Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-51.2025.8.11.0029
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000329-51.2025.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRENTE), ADYEN DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 14.796.606/0001-90 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DEBORA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 723.633.801-00 (RECORRIDO), WALBER DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.049.631-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço em contrato de compra de pacote de viagem cancelado, afastou a alegação de ilegitimidade passiva da empresa demandada e julgou procedente o pedido formulado pelo consumidor.

Fato relevante. Consumidor adquiriu pacote de viagem posteriormente cancelado, sem a adequada prestação do serviço contratado.

Decisão anterior. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da empresa integrante da cadeia de fornecimento e julgou procedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa demandada possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço decorrente da venda de pacote de viagem cancelado, à luz da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A empresa que participa da comercialização do pacote de viagem integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para responder pela reparação de eventual prejuízo causado ao consumidor.

Ausência de elementos capazes de afastar os fundamentos da sentença, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (ID 344456855) contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 344456852), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente e a corré, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. (HURB), de forma solidária, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.922,40 (quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo atuar como mera facilitadora de pagamentos, sem ingerência sobre a relação contratual principal. No mérito, pugna pela improcedência da demanda, alegando a inexistência de ato ilícito ou de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela Recorrida, além de contestar a ocorrência de danos morais
.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 344456861), rebatendo as alegações da Recorrente e defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a
intermediadora integra a cadeia de fornecimento e aufere lucros com a atividade, respondendo solidariamente pelos danos causados.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da falha na prestação de serviço e da responsabilidade solidária

Ao analisar os fatos narrados e as provas colacionadas aos autos, concluo que a sentença proferida pelo Juízo de origem está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e o conjunto probatório. A alegação de ilegitimidade passiva da Recorrente não subsiste. Ao atuar como intermediadora de pagamentos, viabilizando a transação financeira entre a consumidora e a agência de viagens, a Recorrente integra a cadeia de fornecimento.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A empresa que processa os pagamentos, ao ser beneficiária direta dos valores e participar da estrutura que permite a concretização da venda, torna-se partícipe da cadeia de consumo, atraindo a solidariedade prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do mesmo diploma legal. Assim, não há que se falar em ausência de nexo causal, visto que a Recorrente é peça integrante do sistema que permitiu a venda e o subsequente descumprimento contratual em face da consumidora.

Da valoração probatória

Observo que a Recorrente, a quem incumbia o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu a contento.

A Recorrida comprovou, de forma satisfatória, a aquisição do pacote de viagem, o pagamento e a solicitação de cancelamento sem a devida restituição
(Id.
183972746
)
. A Recorrente, por sua vez, limitou-se a argumentos genéricos sobre sua natureza operacional, sem apresentar prova de que o reembolso foi efetivamente processado ou que a falha seria exclusiva de terceiro. As alegações desprovidas de suporte probatório mínimo não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade da pretensão da Recorrida.

Da manutenção da sentença

Com fulcro na legislação vigente e no conjunto probatório colacionado ao processo, entendo que a decisão de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto. O dano material resta evidente pela comprovação do desembolso não restituído, e o dano moral, nesta hipótese, deriva da frustração da legítima expectativa da consumidora e da perda do tempo útil na busca por solução administrativa infrutífera, configurando situação que excede o mero dissabor.

Não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado, pois a sentença se mostra coerente, bem fundamentada e alinhada ao princípio da reparação integral do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026